Tribunal: TJDFT
Processo: 0754230-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754230-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN PEREIRA DE SOUSA NOBREGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência - Medicamento Não Padronizado - Registro na ANVISA – Alto Custo – Parecer NATJUS - Situação excepcional - Deferimento JONATHAN PEREIRA DE SOUSA NOBREGA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento ASCIMINIBE (scemblix) 40mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A tutela de urgência foi primeiramente indeferida, ante a ausência de manifestação do NATJUS. O recorrente, no entanto, defende ter comprovado todos os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106, razão pela qual a liminar deve ser deferida. Os autos vieram conclusos. Decido. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante possui diagnóstico de LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA (CID C92.1) e TUBERCULOSE DO OLHO (CID A18.5). Em razão do quadro de tuberculose, o infectologista determinou que não sejam utilizadas outras medicações já incorporadas pelo SUS. Demais, segundo o laudo médico juntado aos autos, a medicação solicitada tratará, a um só tempo, tanto a tuberculose quanto a leucemia. Assim, a não realização do tratamento traz risco de morte e de perda de acuidade visual (ID 180732154) A decisão recorrida indeferiu o fornecimento do medicamento por ausência de manifestação do NATJUS. No entanto, foi apresentada uma nota técnica para o tratamento de diagnóstico similar (ID 180732155, da origem). Naquela ocasião, o órgão se manifestou pelo fornecimento do fármaco, nos seguintes termos: “Considerando que o paciente já utilizou todas as medicações disponíveis no SUS Considerando que a medicação solicitada está aprovada e liberada no Brasil para essa indicação clínica Consideramos FAVORÁVEL a liberação da medicação ASCIMINIBE em caráter de URGÊNCIA” Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão referente à obrigatoriedade do poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106), tendo estabelecido os seguintes requisitos cumulativos para a concessão: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Da leitura dos autos, verifica-se estarem cumpridos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior para concessão do medicamento. Em regra, tenho exigido, também, a manifestação do NATJUS. Entretanto, o risco de morte, somado à nota técnica favorável apresentada em razão de diagnóstico similar, revela a excepcionalidade do caso, capaz de justificar a antecipação da tutela requerida, para determinar o fornecimento da medicação. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar ao Poder Público o fornecimento do medicamento ASCIMINIBE (scemblix) 40mg, conforme estabelecido pelo médico assistente. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento da presente Decisão. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator